Tribunal: TJDFT
Processo: 0753460-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753460-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VIRGOLINO ADRIANO MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MUTUÁRIO ONERADO POR ÍNDICE INDEVIDO. REFLEXO SOBRE O SALDO DEVEDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação incorreta – em prejuízo do mutuário – do índice de correção monetária referente ao mês de abril/1990 (Plano Collor II), ocasionou o aumento do saldo devedor e, por consequência, refletiu em pagamento a maior pelo mutuário de todas as conseguintes cobranças concernentes ao mútuo, de forma a onerá-lo indevidamente até a quitação do financiamento. Correta a homologação do laudo da perícia do juízo que refutou a correção do índice de forma isolada, para alcançar todos os valores lançados após abril/1990. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera a data de citação da Ação Civil Pública como termo inicial de incidência de juros de mora, conforme posicionamento consolidado pelo STJ no Tema 685 dos recursos repetitivos (RESP 1.370.889/SP). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigo 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Pugna, ainda, pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.290 da repercussão geral do STF e do Tema 1.169 do STJ. Pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, e 511, todos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Para a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Registre-se, também, que “A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Nada a prover quanto à suspensão do processo em razão do tema 1.169 do STJ, pois o referido tema não foi debatido pelo órgão colegiado. No que se refere à suspensão do processo em razão do Tema 1.290 do STF, não vislumbro ser a providência aplicável no caso. Isso porque ausente a similitude temática entre o discutido no caso concreto e a tese objeto de afetação pela Suprema Corte. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Na verdade, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028